Tribunal: TJMT
Processo: 1021509-89.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021509-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Imissão, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO GALVAO DE FRANCA - CPF: 602.951.808-97 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA - CPF: 046.754.658-46 (EMBARGANTE), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), MARINA CAETANO SARRAF GALRAO - CPF: 434.427.158-06 (ADVOGADO), RODRIGO CELEGHINI ROSA VICENTE - CPF: 430.938.558-37 (ADVOGADO), HE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 26.311.250/0001-36 (EMBARGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO – VALIDADE – ART. 248, §4º, DO CPC – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO –ACOLHIDO – VÍCIO SANADO –

EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão erro material, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. No caso, verificada a omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício.

3.

A notificação encaminhada ao endereço do devedor, em condomínio edilício, onde foi recepcionada por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência é considerada válida, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC/2015, cuja regra também deve servir para reconhecimento da validade da entrega da notificação da mora ao devedor, como no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Fernando Galvão de França e Maria Aparecida Cecolin Galvão de França
em face do acórdão proferido por esta Câmara, por meio do qual à unanimidade, rejeitou os embargos manejados pela embargante
HE Participações Ltda.

Em suas razões, os embargantes salientam que o acórdão é omisso, pois não mencionou todos os fatos e os documentos que demonstram a ciência inequívoca da devedora e dos seus respectivos procuradores,
nos termos do id. 61962958 e id. 61962958, destes autos e ids. 1501350/1501353 e ids. 1514145/1514149 do AI nº 1014487-82.2017.8.11.0000.

Explica que
embora seja decorrência lógica do cumprimento da finalidade da intimação para purgação da mora o seu recebimento e/ou ciência inequívoca por parte da devedora, o r. decisum deixou de apreciar pontos centrais do caso que fundamentariam o v. acórdão embargado, evitando-se que o acervo fático-probatório dos autos seja deturpado novamente pela HE Participações na instância superior.

Com essas considerações, pugna pelo reconhecimento da omissão apontada, a fim de que constem todos os elementos fático-probatórios que respaldam o acórdão embargado.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios ou seu improvimento, por consequência, requer que seja imposta ao embargante multa por litigância de má-fé.

(id. 156998669).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos por
Fernando Galvão de França e Maria Aparecida Cecolin Galvão de França
em face do acórdão proferido por esta Câmara, por meio do qual à unanimidade, rejeitou os embargos manejados pela embargante
HE Participações Ltda.

Pois bem.

Em relação aos embargos de declaração o artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Parágrafo único. Considera-se omissão a decisão que:

I – Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, tendo função específica de corrigir erros, suprir omissões, eliminar contradições e aclarar obscuridade eventualmente existente na decisão embargada.

Numa análise dos autos, e a par das considerações levantadas pelos embargantes, verifico que procede a sua pretensão, na medida em que, realmente, há necessidade de aclarar os fatos que demonstram a ciência inequívoca da devedora e dos seus respectivos procuradores para fins de purgar a mora.

Importante esclarecer que HE Participações Ltda., interpôs Agravo em Recurso Especial e o Superior Tribunal de Justiça entendeu por bem cassar o acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos para que o Tribunal de origem se pronunciasse acerca dos argumentos levantados no referido recurso, bem como reapreciasse o caso considerando o entendimento jurisprudencial da Corte Superior.

Dessa forma, ocorreu um novo julgamento de todas as questões suscitadas, cada uma
de per si,
e a Turma julgadora, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos por HE Participações Ltda.

No julgamento foram esclarecidos item por item, de forma clara, acerca dos pontos considerados omissos pela Instância Superior, quais sejam:
a) quanto à informação da composição societária da embargante, posto que os garantidores do pagamento não são seus sócios, contrariamente ao indicado no acórdão embargado; b) acerca da ausência de intimação pessoal dos garantidores da dívida, porque o aviso de recebimento foi assinado por terceiros; c) no que toca à ausência sequer de suspeita de ocultação a justificar a aplicação do § 3º-B do art. 26, da Lei nº 9.514/97; d) negativa de vigência ao disposto no § 1º e no § 3º do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

Não obstante,
os embargantes requerem que constem todos os elementos fático-probatórios que respaldam o acórdão embargado, quanto ao item c):
acerca da ausência de intimação pessoal dos garantidores da dívida, porque o aviso de recebimento foi assinado por terceiros;
.

De proêmio, transcrevo partes do acórdão em que reconhece como válida as notificações enviadas para os fiadores.
In verbis
:

“Com efeito, no acórdão embargado, de acordo com a legislação de regência, o recebimento dos ARs por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências em condomínio, com a devida assinatura deste, é válida.

Isso porque, nos termos do §3º do artigo 26 da Lei nº 9.514/1997, “a intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.”

Além disso, o artigo 248 do Código de Processo Civil autoriza o recebimento de correspondência por funcionário responsável, quando se tratar de pessoa jurídica, bem como a entrega a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando se tratar de condomínios edilícios.

Em nenhum momento se negou vigência aos referidos dispositivos, uma vez que a intimação da recorrente para purgação da mora foi feita, por solicitação do Registro de Imóveis, por correio, com aviso de recebimento, tanto na pessoa da representante legal da recorrente, Sra. Jovina de Oliveira Carvalho, como de todos os seus fiadores-procuradores, conforme demonstram os ARs juntados em diversas oportunidades nos autos.

Além disso, no caso vertente, a regra prevista no artigo 248, §§3º e 4º, do CPC, serviu para o reconhecimento da validade da entrega da notificação, sem que isso tenha representado violação à Lei nº 9.514/97, uma vez que restou comprovada a entrega da notificação, via correio, no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, na linha do entendimento jurisprudencial destacado no item anterior.

É certo que a notificação da empresa embargante para purgar a sua mora se efetivou validamente e cumpriu sua finalidade, mas a recorrente em nenhum momento teve a intenção de efetivamente purga-la, valendo-se de infindáveis recursos para deixar de cumprir com sua obrigação.”

A embargada, por sua vez, reafirma que
nenhum dos garantidores recebeu intimação pessoal para purgar a mora, posto que todas as intimações foram recebidas por terceiros que não possuem poderes de representação, e, obviamente, todos não tinham a suposta “ciência inequívoca”, não havendo dúvidas, portanto, acerca da ilegalidade da notificação extrajudicial para fins de purgar a mora e, consequentemente, da execução da garantia levada a efeito pelos Embargantes.

Á vista disso, passo a esclarecer os possíveis pontos omissos quanto à intimação dos devedores para purgar a mora.

Junto ao Id. 61962958, págs. 21/39 encontra-se a notificação enviada à He Participações c/c Zanone Alves de Carvalho Júnior, André Luiz de Freitas e/ou Cinthia Monteiro Carvelo Freitas, bem como os ARs com assinaturas de recebimento.

E depois, ao Id. 61962958, págs. 51/66 encontra-se a notificação enviada acerca da designação de datas para o leilão do imóvel, também com juntada dos ARs recebidos e assinados.

Ainda, ao id. 61962958, págs. 172/176 é possível verificar a proposta de opção de compra do imóvel ofertada por Fernando e Maria França à HE Participações, o qual no item 5 é declarado expressamente:

Para se compreender quão benéfica é a proposta de acordo ora ofertada,
o valor da OPÇÃO DE COMPRA é exatamente o mesmo que o indicado pelo 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger para que a Agravante purgasse a sua mora.
O prazo de pagamento também é idêntico, 15 (quinze) dias, nos termos do art. 26, § 1º da Lei n.º 9.541/97.
[grifei]

Ao id. 61962958, págs. 178/180, tem-se cópia do Agravo Interno 1000072-60.2018.8.11.0000, onde HE participações menciona acerca da ausência da notificação pessoal dos representantes legais da Agravante para purgar a mora.

É de ver-se também, do AI nº 1014487-82.2017.8.11.0000, mais precisamente dos documentos junto aos ids. nº 1501344 e nº 1501353 que Fernando Galvão de França, na época, agravado, se manifestou no recurso expondo os fatos quanto a celebração da Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, por força da qual os Agravados venderam à Agravante a Fazenda Santa Lúcia, objeto da Matrícula n.º 5.495 do 1º Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.

O pagamento do valor do imóvel deveria ser feito em parcelas, e como garantia ao pagamento foi firmada a alienação fiduciária do referido imóvel. A Agravante inadimpliu já a primeira parcela pós -escritura, conforme bem reconhecido pela r. decisão agravada, e, diante dessa postura lamentável, os Agravados a notificaram para que fosse realizado o pagamento devido.
(Id. 1501344).

Junto ao Id. 1501353, é possível ouvir o áudio onde o agravante reconhece a dívida, comenta com Fernando sobre este notificar e executar o contrato e sobre a possibilidade de resolver a questão. Nota-se, então, embora a agravante reconheça que é devedora, seu argumento se resume na ausência de intimação pessoal para purgar a mora. Tese que fora rechaçada no acórdão proferido por esta Câmara.

Para mais,
os documentos indicados pelos embargantes demonstram que, de fato, a embargada FOI notificada, não pessoalmente, mas por correspondência com aviso de recebimento por funcionário responsável em se tratando de pessoa jurídica, e pelo recebimento de correspondências e por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, por se tratar de condomínios edilícios, nos termos do art. 248, do CPC,
in verbis:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...)

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. (...)

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

Reprisa-se, para que não restem dúvidas acerca da controvérsia, o acórdão, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos por HE participações Ltda, reconhecendo que A EMBARGANTE FOI NOTIFICADA PARA PURGAR A MORA, uma vez que restou comprovada a entrega da notificação, via correio, no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, na linha do entendimento jurisprudencial:

“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia.
Notificação encaminhada ao endereço do devedor, em condomínio edilício, onde foi recepcionada por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Situação apta para tornar válida a citação, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC/2015, cuja regra também deve servir para reconhecimento da validade da entrega da notificação da mora ao devedor, como no caso concreto.
Ademais, o art. 2, § 2º, do DL 911/69 considera válida a entrega da notificação no endereço do devedor, ainda que a assinatura constante do aviso de recebimento não seja do próprio destinatário. Incompatibilidade da teoria do adimplemento substancial do contrato com a ação de busca e apreensão fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia. Precedente do C. STJ (REsp 1622555/MG). Como o autor não purgou a mora no prazo, torna-se irrelevante a informação de pagamento de algumas parcelas que se venceram posteriormente à parcela inadimplida. Percentual dos honorários fixado sobre inexistente condenação. Erro material. Correção de ofício, para estabelecer o valor da causa como base do cálculo. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido, com observação.”
(TJSP; Apelação Cível 1029973-53.2017.8.26.0562; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019) [Destaquei].

Ante o exposto,
acolho
os embargos declaratórios para, tão somente, aclarar o acórdão embargado quanto à validade da notificação da embargada para purgar a mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023